Tribunal: TJDFT
Processo: 0748298-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748298-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA EM DESFAVOR DA LOCATÁRIA. PAGAMENTO EM DATA DISTINTA DA PREVISTA EM CONTRATO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA RAZOABILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (ação revisional de aluguel), pela qual o MM. Juiz acolheu a impugnação da executada e determinou a remessa dos autos à contadoria excluindo expressamente a mora da agravada (locatária). 2. Embora a agravante tenha suscitado a questão do atraso nos depósitos dos alugueis ao longo dos processos, vem levantando os valores depositados normalmente, razão pela qual não se justifica aplicar as penalidades da forma como pretende, como se nenhuma quantia estivesse sendo paga. 3. A sentença exequenda determinou que a data de pagamento deveria ser acordada entre as partes, sendo que, a princípio, não havendo acordo expresso, esperar-se-ia o cumprimento do contrato. O contrato, no entanto, prevê, em tese, a obrigação de pagar o aluguel no primeiro dia útil de cada mês, mas regra não chegou a ser efetivamente praticada no longo período de duração da locação, porquanto as partes acordaram pelo pagamento adiantado dos valores, modificando, por isso, a forma de pagamento de modo geral, com o que a agravante concordou, à época, expressamente. 4. A agravada (locatária) deposita mensalmente os alugueis, nos mais de 3 anos de demandas envolvendo o mesmo contrato de locação, tal como determinado pelas decisões judiciais, e vem cumprindo os demais termos da sentença e do contrato, tendo, inclusive, realizado o ajuste anual desde janeiro pelo IGPM como previsto. Não se olvida, ademais, que no decorrer dos processos foram realizados inúmeros pagamentos pela locatária, dentre eles de valores acima daquele inicialmente estabelecido como aluguel provisório e acima da quantia fixada na r. sentença, o que também merece ser considerado no exame da alegada mora da locatária. 6. Nesse contexto, não se mostra razoável aplicar os efeitos da mora previstos no contrato de locação e penalizar a agravada com a incidência de multa moratória de 10%, juros de mora de 1%, correção monetária e honorários advocatícios de 20%, como pretende a agravante. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 507 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 315 do Código Civil, defendendo o reconhecimento da mora da recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação dos artigos 507 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1614454/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 315 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010